Tribunal: STF
Processo: HC 271037
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 129, § 13º, do Código Penal. Habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do STJ. Supressão de instância. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Regime de pena. Questão não examinada na origem. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    3. Agravo ao qual se nega provimento.